Tribunal: STF
Processo: ARE 1501899
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário, interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 16, p. 2-3):



     



    “RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO 1I, DO CPC/2015) - APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA - EXCESSO DE EXECUÇÃO - JUROS DE MORA - Aplicação imediata do art. 1 °-F, da Lei n° 9.497197, incluído por força da Medida Provisória n° 2.180-35/2001, aos processos ainda em curso - admissibilidade - ressalva exclusiva quanto a eventual coisa julgada sobre a matéria - norma de natureza eminentemente processual - questão definida pela Corte Especial do C. STJ no julgamento do EREsp nº 1.207.197/RS - irresignação dos exequentes, via recurso especial, que objetiva a não incidência da lei nova aos processos em curso, com fundamento na "irretroatividade" - inexistência de identidade entre a matéria versada no recurso especial e o objeto do REsp n° 1.492.221/PR (Tema n° 905) - sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 - devolução dos autos à ó Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação impertinência - decisão mantida.” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 43).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao Art. 5º, inciso XXXV, da Constituição da República.



     Nas razões do apelo extremo, alega-se, em suma, que (eDOC 47, p. 10):



     “A aplicação da Lei 9.494/97, com as alterações dadas pela MP n° 2180/2001 e Lei 11.960/09, na presente ação, configura indevida retroação da lei, exatamente por ter sido a demanda ajuizada em 28.03.1995, o que é contrário ao que preceitua o princípio do "tempus regit actum" e o princípio da segurança jurídica, não podendo as novas leis retroagirem para atingir situações anteriores as suas vigências.”



    Argumenta-se, ainda, que (eDOC 47, p. 11):



    “Por fim, por consequência óbvia, como o recorrente sucumbiu apenas no tocante aos juros de mora, e em sendo provido o presente recurso extraordinário, de rigor sejam afasta a condenação imposta sobre o recorrente.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP negou seguimento ao recurso extraordinário quanto ao Temas 810 do STF e inadmitiu o recurso nos demais pontos (eDOC 60).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte, em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil.” (AI 777749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011). 



    Assim, no ponto, o recurso não merece conhecimento.



    Ademais, verifica-se que não há questões remanescentes nos autos. Constato que o tema dos honorários sucumbenciais foi aduzido como um pedido acessório à questão principal discutida no presente recurso extraordinário. Assim sendo, uma vez que o pedido principal do recurso foi indeferido, não há mais questões pendentes a serem apreciadas nos presentes autos.



    Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de julho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente